Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008674-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVANY DE SOUZA LOPES - CPF: 860.718.581-00 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SILVANY DE SOUZA LOPES

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. DEMORA NA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR BIDIRECIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Silvany
de Souza Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, mantendo tutela que determinou a instalação de medidor bidirecional para sistema de geração de energia fotovoltaica.

A apelante busca a majoração do quantum indenizatório e o reconhecimento de danos materiais decorrentes da economia que teria deixado de obter durante o período de atraso na implementação do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado diante da falha na prestação do serviço pela concessionária de energia; (
ii
) saber se
estão comprovados danos materiais decorrentes da suposta perda de economia energética durante o atraso na instalação do medidor necessário à compensação da energia gerada pelo sistema fotovoltaico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado nos autos que a concessionária demorou mais de cinco meses para realizar procedimento técnico necessário à conexão do sistema de microgeração fotovoltaica, circunstância que caracteriza falha na prestação de serviço essencial, apta a gerar dano moral indenizável ao consumidor.

O valor fixado na sentença, correspondente a R$ 4.000,00, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de alinhado aos parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses semelhantes, preservando simultaneamente a função compensatória e pedagógica da indenização.

Quanto aos danos materiais, a pretensão indenizatória não se sustenta, pois inexiste prova concreta do prejuízo patrimonial efetivamente suportado. A mera projeção de economia potencial decorrente da geração de energia solar constitui estimativa hipotética, dependente de múltiplas variáveis técnicas, não sendo suficiente para caracterizar dano material indenizável.

A fase de liquidação de sentença destina-se apenas à quantificação de prejuízo previamente demonstrado, não sendo cabível para suprir a ausência de prova quanto à própria existência do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A demora injustificada da concessionária de energia na instalação de medidor bidirecional necessário à conexão de sistema fotovoltaico
configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por dano moral.

Danos materiais decorrentes de suposta economia energética não realizada exigem comprovação efetiva do prejuízo, sendo inadmissível indenização baseada em mera estimativa ou projeção hipotética.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC,
arts
. 85 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1038813-12.2019.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31.01.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1033992-12.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SILVANY DE SOUZA LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, condenando a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de
juros de
mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
e
correção monetária pelo INPC desde a citação
.

Na oportunidade,
confirmou a tutela liminar anteriormente concedida
, que determinara a
instalação do medidor bidirecional
(ID 346765392).

Por conseguinte, a parte ré foi condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende a
majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

Sustenta, ainda, a ocorrência de dano material, defendendo que o prejuízo é aferível pela diferença entre o valor das faturas de energia elétrica pagas e a economia que teria obtido caso o sistema fotovoltaico estivesse em funcionamento
, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de preparo recursal
.
(ID
346902358
)

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais suscitou, preliminarmente, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rebateu os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme se verifica do
ID no 346765859.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SILVANY DE SOUZA LOPES

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SILVANY DE SOUZA LOPES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a citação. Na oportunidade, confirmou a tutela liminar anteriormente concedida, que determinara a instalação do medidor bidirecional (ID 346765392).

Por conseguinte, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Pois bem.
Passo ao exame das teses deduzidas tanto nas contrarrazões quanto nas razões de apelação.

Preliminar suscitada em contrarrazões pela empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Da revogação da justiça gratuita concedida à apelante.

No que tange à impugnação à gratuidade da justiça, a benesse foi deferida em primeiro grau após a parte autora apresentar documentos para comprovar sua hipossuficiência.

A Apelada, em sua contestação, não impugnou especificamente o deferimento do benefício, tampouco trouxe aos autos elementos concretos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de pobreza, conforme exige o artigo 100 do CPC.

Nesse sentido, a
mera reiteração da impugnação em sede de contrarrazões, desacompanhada de qualquer prova nova, não tem o condão de revogar o benefício já concedido.

Portanto, rejeito a preliminar e mantenho a gratuidade da justiça em favor da
a
pelante.

É como voto.

Da violação ao princípio da dialeticidade.

No que tange à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, a preliminar também não prospera.

Da leitura das razões recursais, observa-se que a
a
pelante expõe, de forma clara e objetiva, os motivos de sua irresignação, contrastando os fundamentos da sentença com os argumentos que entende aplicáveis ao caso.

O recurso impugna especificamente dois pontos do julgado: o valor da indenização por danos morais, que considera irrisório, e a improcedência do pedido de danos materiais, defendendo a possibilidade de sua apuração em liquidação de sentença.

Tais argumentos são suficientes para demonstrar o interesse na reforma da decisão e permitir o exercício do contraditório pela parte adversa, o que de fato ocorreu.

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Das razões recursais meritórias suscitada por SILVANY DE SOUZA LOPES
.

Da majoração do quantum indenizatório.

O magistrado sentenciante, reconhecendo a ocorrência de falha na prestação do serviço e o consequente dano moral, fixou a indenização no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

A Apelante pleiteia a majoração da referida quantia, enquanto a Apelada sustenta a manutenção do valor arbitrado, ou mesmo sua redução.

Como é cediço, a fixação do quantum indenizatório por dano moral deve orientar-se pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo experimentado e, simultaneamente, conferir caráter pedagógico à condenação, de modo a desestimular a repetição da conduta ilícita. Para tanto, o julgador deve considerar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da lesão, o grau de culpa do agente e as condições econômicas das partes envolvidas.

No caso dos autos, verifica-se que o recorrente juntou documentos que demonstram a formulação do pedido administrativo registrado sob o ID 346765368, datado de 25 de março de 2024, bem como a solicitação de vistoria realizada em 01 de março de 2024. Ademais, foram colacionados diversos comprovantes que evidenciam as reiteradas tentativas de viabilizar a efetiva prestação do serviço, o qual somente veio a ser implementado em
19 de agosto de 2024
, conforme documento de
ID 346765392
e seguintes
, já no curso da presente demanda, sem que tais documentos tenham sido objeto de impugnação específica pela parte adversa.

Nesse cenário, a demora superior a cinco meses para a realização de procedimento técnico de natureza relativamente simples, conforme se extrai dos documentos constantes do ID 346765366 e seguintes, evidencia significativo
lapso temporal entre a solicitação administrativa e a efetiva execução do serviço, circunstância que revela falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

É inegável que tal atraso ocasionou frustração à consumidora, que se viu privada, durante período considerável, dos benefícios decorrentes do sistema de geração de energia fotovoltaica no qual realizou investimento.

Todavia,
embora a frustração experimentada pela Apelante esteja devidamente demonstrada nos autos
, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de origem
não se mostra irrisório ou desproporcional
, revelando-se adequado às peculiaridades da causa.

Com efeito, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas envolvendo
falha na prestação de serviço essencial
, especialmente quando ausentes consequências mais gravosas ao consumidor.

Assim, a manutenção do quantum fixado na sentença mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando o caráter compensatório da indenização sem implicar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente assentado entendimento no sentido de que valores nessa faixa indenizatória mostram-se adequados em situações semelhantes,
in
verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO – AUSÊNCIA DE COMPUTAÇÃO DE ENERGIA GERADA APÓS APROVAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PROJETO – COBRANÇA DE FATURAS SEM A DEVIDA COMPENSAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS ADMINSITRATIVAS INFRUTÍFERAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LIGITÂNCIA POR MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo após a aprovação do projeto fotovoltaico apresentado pelo requerente, por desatenção ou arbitrariedade da ré, deixou de computar a energia gerada pelo sistema solar, sem qualquer motivo que justificasse tal
falha.

2. É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

[grifos nossos]

3. Não verificada qualquer das hipóteses descritas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.

(N.U 1038813-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, publicado no DJE 03/02/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORÇO NA REDE. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E RECLAMAÇÃO NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Quanto ao dano moral, ficou demonstrado que a conduta da ré extrapolou os meros aborrecimentos cotidianos, atingindo a esfera de direitos de personalidade do autor.
A tentativa frustrada de resolver o caso administrativamente, inclusive perante o PROCON, reforça a gravidade da situação. Assim, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação moral
, valor compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de condizente com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes. [grifos nossos]

(N.U 1033992-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024)

Dos danos materiais.

A apelante sustenta, ainda, ter suportado prejuízo material consistente na economia que teria deixado de obter com a geração de energia fotovoltaica durante o período de atraso na instalação do medidor.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que não foi apresentada prova concreta do alegado prejuízo patrimonial.

Com efeito, a indenização por danos materiais exige a demonstração efetiva do dano experimentado, não sendo admissível sua fixação com base em meras presunções ou estimativas genéricas.

No caso, a pretensão da apelante consiste, em verdade, em projetar eventual economia que poderia ter sido obtida com a geração de energia elétrica, circunstância que depende de diversas variáveis técnicas, dentre as quais se destacam a capacidade efetiva de geração do sistema instalado, a variação do consumo energético da unidade consumidora, as condições climáticas e de incidência solar, bem como a própria estrutura tarifária aplicada pela concessionária.

Diante desse contexto, a simples alegação de economia potencial não se revela suficiente para caracterizar dano material indenizável.

Cumpre destacar, ainda, que a fase de liquidação de sentença não se presta à produção originária de prova acerca da existência do dano, destinando-se apenas à quantificação de prejuízo previamente comprovado.

Assim, inexistindo nos autos prova segura do efetivo prejuízo patrimonial suportado pela parte autora, mostra-se acertada a sentença ao afastar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de proceder à fixação de honorários recursais em relação ao apelante, considerando o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são incabíveis
honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil quando o recurso é interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação, conforme assentado no
EAREsp
n. 1.847.842/PR.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026